Tribunal: TJSP
Processo: 9000230-11.2019.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciada condenada a cumprir penas carcerárias pela prática de crimes comuns e hediondo – Decisão judicial proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que homologou o cálculo de liquidação de penas, considerando (i) que um dos crimes praticados pela sentenciada (art. 35 da Lei no 11.343/06) é de caráter hediondo por equiparação e (ii) que a decisão judicial que

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciada condenada a cumprir penas carcerárias pela prática de crimes comuns e hediondo – Decisão judicial proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que homologou o cálculo de liquidação de penas, considerando (i) que um dos crimes praticados pela sentenciada (art. 35 da Lei no 11.343/06) é de caráter hediondo por equiparação e (ii) que a decisão judicial que reconheceu o direito à progressão de regime prisional tem natureza jurídica constitutiva – Pedidos de reforma do r. decisório para que sejam retificados os cálculos, considerando que o crime do artigo 35 da Lei de Drogas tem natureza de crime comum, e que é declaratória a natureza jurídica da decisão que defere a progressão de regime prisional (com termo inicial a partir do requisito objetivo) – Decisão judicial que deve ser reformada – Pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que o art. 35 da Lei de Drogas não pode ser considerado como hediondo por equiparação – Tribunal de Justiça de São Paulo que, ao julgar o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 2103746-20.2018.8.26.0000, firmou a tese jurídica de que "A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória", sendo que a Turma Especial Criminal, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público ao referido incidente ressaltou que "o termo inicial será o do último requisito preenchido", seja objetivo ou subjetivo – Necessidade de retificação do cálculo de liquidação de penas da sentenciada, nos termos mencionados – Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000230-11.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é
agravante PATRICIA CRISTINA ZANARDI, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, deram provimento parcial ao recurso, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000230-11.2019.8.26.0037
2
Voto no 15287
Agravo em Execução no 9000230-11.2019.8.26.0037
Comarca
: Araraquara
Agravante : PATRÍCIA CRISTINA ZANARDI
Agravado
: Ministério Público
Agravo em Execução Penal
Sentenciada condenada a
cumprir penas carcerárias pela prática de crimes comuns e
hediondo Decisão judicial proferida pelo Juízo de Primeiro
Grau que homologou o cálculo de liquidação de penas,
considerando (i) que um dos crimes praticados pela
sentenciada (art. 35 da Lei no 11.343/06) é de caráter
hediondo por equiparação e (ii) que a decisão judicial que
reconheceu o direito à progressão de regime prisional tem
natureza jurídica constitutiva
Pedidos de reforma do r.
decisório
para
que
sejam
retificados
os
cálculos,
considerando que o crime do artigo 35 da Lei de Drogas tem
natureza de crime comum, e que é declaratória a natureza
jurídica da decisão que defere a progressão de regime
prisional (com termo inicial a partir do requisito objetivo)
Decisão judicial que deve ser reformada – Pacífica a
jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que o
art. 35 da Lei de Drogas não pode ser considerado como
hediondo por equiparação
Tribunal de Justiça de São
Paulo que, ao julgar o Incidente de Resolução de Demanda
Repetitiva no 2103746-20.2018.8.26.0000, firmou a tese
jurídica de que “A decisão que defere a progressão de
regime tem natureza meramente declaratória”, sendo que a
Turma Especial Criminal, ao julgar os embargos de
declaração opostos pelo Ministério Público ao referido
incidente ressaltou que “o termo inicial será o do último
requisito
preenchido”,
seja
objetivo
ou
subjetivo

Necessidade de retificação do cálculo de liquidação de
penas da sentenciada, nos termos mencionados Agravo
parcialmente provido.
Inconformado com a decisão proferida às fls. 1/11 pelo i. Juiz de
Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Araraquara,
por meio da qual foi considerada incabível a retroatividade dos efeitos
da decisão que concedera a favor do sentenciado supramencionado a
progressão ao regime semiaberto, contra ela se insurgiu o i. Defensor
Público que o assiste à fl. 17, arrazoando o recurso às fls. 18/24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000230-11.2019.8.26.0037
3
Afirma o i. Defensor, em síntese, que “a agravante cumpre pena
privativa de liberdade pela prática dos delitos previstos [nos] artigos 33
e 35, [ambos] da Lei no 11.343/06... no curso da execução criminal, o
Magistrado... determinou a juntada aos autos de cálculo reputando o
crime do art. 35 da Lei 11.343/06 hediondo, a despeito da evidente
ilegalidade e inconstitucionalidade do entendimento citado (...).
Ademais, em todos os cálculos... considerou como data-base para
progressão ao regime aberto a data da decisão que progrediu a
sentenciada ao regime semiaberto, e não a data em que atingido o
requisito objetivo para a progressão [de regime prisional]...
desrespeitando o teor de tese jurídica de natureza vinculante fixada no
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR
no 2103746-20.2018.8.26.0000”, segundo a qual “a natureza jurídica da
decisão concessiva da progressão ao regime semiaberto é
declaratória, razão pela qual o cálculo de penas para progressão ao
regime abeto deve adotar como data-base a data na qual foi atingido o
requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto” (fls. 18 e 23).
Ante tais argumentos, o i. Defensor requer seja cassada a “a
decisão agravada, determinando-se o desentranhamento do cálculo de
fls. 338/335vo e a retificação dos demais...” (fl. 24).

O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 29/32. À fl. 33 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo “parcial
conhecimento do recurso e, no mérito... pelo desprovimento do
Agravo...” (fls. 40/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000230-11.2019.8.26.0037
4
É o relatório.
O agravo comporta parcial provimento.
1. PATRÍCIA cumpre pena carcerária em regime semiaberto,
com término previsto para 7.10.2027 (fl. 14).
Conforme se verifica do extrato de fl. 15, ela possui
condenações pelas práticas de crimes hediondos (Execução no 5) e
crimes comuns (Execuções nos 4 e 6).
As penas da Execução no 5 decorrem das práticas dos crimes
previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06.
No cálculo de liquidação de penas de fl. 15, homologado pelo d.
Magistrado de Primeiro Grau às fls. 2/11, constou como hediondo por
equiparação o crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas.
Insurge-se o i. Defensor contra a decisão judicial, ressaltando
que o crime do art. 35 da aludida Lei no 11.343/06 é de natureza
comum.
E com razão.
Respeitado o entendimento do d. Juízo das Execuções, a
decisão judicial ora impugnada deve ser reformada no tocante ao pleito
acima especificado, tão somente para que produza efeitos
exclusivamente em relação à progressão prisional.
Não obstante o artigo 44, caput e parágrafo único, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000230-11.2019.8.26.0037
5
no 11.343/06, inclua o artigo 35 desta Lei entre aqueles não passíveis
de fiança, sursis, graça, indulto, e anistia, não há razão jurídica para
concluir que o legislador quis equipará-lo aos crimes “hediondos” para
todos os fins de Direito.
Efetivamente, não quis o legislador constitucional que ao delito
de “associação” previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06 fosse dado
idêntico tratamento ao reservado ao artigo 33 da mesma lei, enquanto
crime “equiparado a hediondo”.
Asseveram os que defendem entendimento contrário1, em geral,
que o legislador constitucional, ao referir-se ao tráfico de
entorpecentes e seus “mandantes, os executores, e os que, podendo
evitá-los, se omitirem” (artigo 5o, XLIII, CF), pretendeu também
abranger os agentes que não praticam diretamente as condutas-núcleo
do tipo que pune o delito de tráfico, mas que se associam com o
propósito de praticá-las diretamente ou por intermédio de terceiros.
Embora haja apoio a esse entendimento na doutrina2, não
parece razoável concluir que o legislador constitucional quis dizer mais
do que está claramente expresso no mencionado artigo da
Constituição Federal de 1988, não somente porque nada o impediria
de fazê-lo (já que o Poder Constituinte originário é ilimitado por sua
própria natureza), mas também porque a característica mais conhecida
e, talvez, a mais criticada
da Constituição Federal de 1988 é
exatamente a de ser demasiadamente densa, analítica, quando a
técnica de elaboração das constituições propugna a forma sintética,
1 Vide, por exemplo, a decisão proferida pela 4a Câmara Criminal do TJSP nos autos do Habeas Corpus no
2231806-50.2014.8.26.0000, Rel. o Des. Edison Brandão, j. 14.04.2015, m.v.
2 Vide, por exemplo, SOUZA NUCCI, Guilherme, Leis penais e processuais comentadas, 4a ed. São Paulo: Ed. RT, 2009, fl. 365; e
CAPEZ, Fernando, Curso de Direito Penal Legislação Penal Especial, Vol. 4, 7a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2012, pág. 805. Em
sentido contrário DARIO DA SILVA, Cesar Mariano, Lei de drogas comentada. São Paulo: Atlas, 2011, pág. 85, asseverando que a
conduta prevista no art. 35 da Lei 11.343/06 “não se trata de crime equiparado a hediondo, da mesma forma que ocorria com o delito
previsto no art. 14 da Lei no 6.368/1976. Cuidando-se de associação para o tráfico de drogas, não pode ser equiparado ao tráfico
propriamente dito, sendo crimes autônomos (STJ: REsp 113728/SC, 5a T., rel. Min. Felix Fischer, v.u., j. 29/09/2009)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000230-11.2019.8.26.0037
6
dada a vocação basilar e principiológica própria da natureza das leis
fundamentais3.
Ora, se se aponta inclusive alguns exageros do legislador
constitucional, ao inserir no texto da Carta de 1988 diversas normas de
natureza
infraconstitucional
(que
regulam
diversas
situações
específicas que poderiam ser objeto de leis de hierarquia inferior), não
cabe afirmar que o legislador constitucional desejou atribuir à norma do
artigo 5o, XLIII, sentido mais amplo do que o que naturalmente deriva
de seu texto. A natureza ilimitada do poder constituinte originário não o
impediria de incluir todo o rol de crimes que quisesse subordinar a
tratamento mais rigoroso, de modo que, ao não fazê-lo, naturalmente
inviabilizou a adoção pelo intérprete ordinário de critérios
hermenêuticos voltados a expandir o alcance da norma.
Desse entendimento não dissente a jurisprudência recente deste
E. Sodalício, a saber [sem destaques nos originais]:
AGRAVO EM EXECUÇÃO Deferida ao reeducando a progressão ao regime aberto
Recurso Ministerial Pretendida a modificação da decisão, sob o argumento de que o sentenciado
não cumpriu o requisito objetivo, isto é, 2/5 da pena referente ao crime de associação ao tráfico,
equiparado a hediondo Improcedência O crime previsto pelo artigo 35 da Lei 11.343/06 não
é hediondo nem equiparado, visto que não está previsto no rol do artigo 1o da Lei 8.0872/90,
tampouco no rol dos delitos elencados pelo artigo 2o da mesma Lei Agravo desprovido.
(Agravo em Execução no 9000620-35.2015.8.26.0032 - Relator: Sérgio Ribas; Comarca:
Itanhaém; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 23/06/2016; Data
de registro: 28/06/2016).
Agravo em execução. Crime de associação para o tráfico. Art. 35 da Lei no 11.343/06.
Delito que não pode ser equiparado a hediondo, para fins de progressão. Rol fechado da Lei
no 8.072/90. Recurso provido. (Agravo em Execução no 9000014-69.2014.8.26.0637 - Relator:
Reinaldo Cintra; Comarca: Tupã; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 12/05/2016; Data de registro: 17/05/2016).
TRAFICO e ASSOCIAÇÃO - Materialidade e autoria bem demonstradas - Interceptação
telefônica, judicialmente autorizada, que não deixa margem para dúvidas - Relatos seguros dos
policiais, que nada indica tenham falseado a verdade, que emprestam a necessária certeza para o
desfecho proposto - Negativas de autoria que restaram isoladas - Condenações mantidas.
ASSOCIAÇÃO - Co-réu JÚLIO - Insuficiência de prova - Condenação calcada apenas na
apreensão da droga em seu poder, bem como na interceptação telefônica, onde se menciona que
ele já buscou a droga em outra ocasião - Inexistência de comprovação da estabilidade e
permanência do vínculo associativo, necessários à configuração do delito - Absolvição de rigor.
Penas - Aumento das penas por reconhecimento de maus antecedentes sem condenação
transitada em julgado - Afastamento de rigor. HEDIONDEZ - O delito de associação para o
3 A respeito, v. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional, 32a ed. São Paulo: Saraiva, 2006; MORAES,
Alexandre, Direito constitucional, 17a ed. São Paulo: Atlas, 2005; SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7a
ed. São Paulo: Malheiros, 2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000230-11.2019.8.26.0037
7
tráfico não é equiparado a hediondo - Afastamento da nota. Provimento parcial aos
recursos de WAGNER, JÚLIO e CLEBER, desprovido o de MARCELO. (Ap. 990.09.142651-2-
Votuporanga, rel. Des. Ericson Maranho, 6a Câmara de Direito Criminal, j. 29/04/2010)
E também assim as seguintes emanações dos Tribunais
Superiores do país [sem destaques nos originais]:
“... descabe, em matéria penal de conhecimento ou de execução, utilização de
analogia in malam partem. Não pode o julgador reputar hediondez em delito que o
legislador não o tenha feito; aqui irrelevante qualquer erro na elaboração da norma. Apenas
o tráfico, de per si, é crime hediondo. Isto, ao teor do artigo 5o, XLIII, da Carta da República,
e da Lei 8.072/1990, alterada pela Lei 11.467/2007." (STF, Rcl 16079 MC, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, julgado em 16/08/2013, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG
23/08/2013 PUBLIC 26/08/2013)
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
CONDENAÇÃO
AO
CRIME
DE
ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS. HEDIONDEZ DO DELITO AFASTADA.
PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO
OBJETIVO ATINENTE AOS CRIMES COMUNS. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento no sentido de que o delito previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06 - associação
para o tráfico de drogas - não é hediondo, nem a ele equiparado, tendo em vista que não se
encontra expressamente previsto no rol taxativo do art. 2o da Lei n. 8.072/90. 2. Desse
modo, não se tratando de crime hediondo, não se exige, para fins de concessão do
benefício da progressão de regime, o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o
apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente para a progressão de regime
prisional, sujeitando-se ele, apenas, ao lapso de 1/6 (um sexto) para preenchimento do
requisito objetivo. 3. Do mesmo modo, para fins de concessão do benefício do livramento
condicional, o condenado ao crime de associação para o tráfico sujeita-se ao cumprimento de 1/3
(um terço) da pena, se for primário, e 1/2 (metade) da pena, se for reincidente em crime doloso,
como requisitos objetivos, consoante dispõe o art. 83, I e II, do Código Penal. 4. Ordem concedida
para, quanto ao crime de associação para o tráfico, afastar da condenação o reconhecimento de
sua
hediondez.
(STJ,
HC
169.654/SP,
Rel.
Ministro
ADILSON
VIEIRA
MACABU
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe
10/09/2012)
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 C/C
ART. 40, IV, AMBOS DA LEI 11.343/06). CRIME QUE NÃO OSTENTA O CARÁTER DE
HEDIONDEZ. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL: 3 ANOS. PENA TOTAL: 3 ANOS E 6 MESES
DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO APENAS NA GRAVIDADE
ABSTRATA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SÚMULAS 718/STF E
440/STJ. PARECER DO MPF PELO NÃO CABIMENTO DO WRIT. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA, NO ENTANTO, PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO. (...) 6.
Ordem parcialmente concedida, com ressalva do ponto de vista do Relator, para fixar o regime
inicial semiaberto. (STJ, HC 183.658/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA
TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 31/08/2011)
Impende concluir, portanto, que deve ser reformada a decisão
judicial, para que novo cálculo de liquidação de penas seja elaborado a
favor de PATRÍCIA, considerando-se o crime do artigo 35 da Lei de
Drogas (Execução no 5) como de natureza comum.
2. O i. Defensor também se insurge contra a decisão judicial de
fls. 2/11, alegando que o d. Magistrado de Primeiro Grau, ao proferi-la,
considerou que a “progressão de regime prisional no caso para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000230-11.2019.8.26.0037
8
semiaberto
tem natureza jurídica constitutiva, porquanto cria,
inegavelmente, situação jurídica nova”.
Inconformado, o i. Defensor requer a esta Corte que seja
determinada a retificação do cálculo de liquidação de penas adotando-
se “como data-base a data na qual foi atingido o requisito objetivo para
progressão ao regime semiaberto”.
A princípio, importa anotar que este Relator sempre entendeu
que a decisão judicial que deferia ao sentenciado a progressão do
regime inicial fechado para o semiaberto constituía o termo a quo do
período aquisitivo para novo benefício (do semiaberto para o aberto),
sendo essa a única interpretação capaz de evitar a progressão por
salto4, proibida pela vigente Súmula 491 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Nada obstante, esse entendimento deve ser reconsiderado.
É que este Tribunal de Justiça, por meio da sua Turma Especial
Criminal, ao julgar o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no
2103746-20.2018.8.26.0000, de Relatoria do Des. Péricles Piza, na
sessão realizada em 7.11.2019
acórdão disponibilizado no Diário
Oficial Eletrônico em 11.11.2019 , firmou a tese jurídica no sentido de
que “A decisão que defere a progressão de regime tem natureza
meramente declaratória. O lapso temporal para aquisição de benefícios
deve ser a data em que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo
para a concessão da benesse. Deferido o direito de progressão, o
lapso inicial para contagem deve retroagir ao tempo que o reeducando
alcançou o direito à progressão. Orientação do Supremo Tribunal
4 Súmula 491 do STJ: “É inadmissível a chamada progressão 'per saltum' de regime prisional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000230-11.2019.8.26.0037
9
Federal e Superior Tribunal de Justiça”.
Em seguida, a Turma Especial Criminal, aos julgar os embargos
de declaração opostos nos autos do referido Incidente de Resolução
de Demanda Repetitiva, embora os tenha rejeitado na sessão
realizada em 3.8.2020 ainda pendente de publicação , aclarou o
alcance da referida tese jurídica, nos seguintes termos [destaques no
original]:
Ora, considerando que o cerne da questão limita-se à natureza da decisão de
progressão de regime e à consequente fixação do marco inicial para fins de nova
progressão, restaram demonstrados, na inicial, e reiteradamente sopesados na decisão de
admissão do incidente, tão somente os requisitos exigidos a ele relacionados.
Por tal razão, ainda nesta decisão, colacionaram-se inúmeros julgados desta
Corte de Justiça, cuja análise acerca da natureza decisória e a fixação da data-base para
nova progressão, repise-se, mostraram-se contraditórios.
Deste modo, julgado o incidente com base no posicionamento pacífico dos
Tribunais Superiores sobre esta matéria, conforme amplamente especificado no v. Acórdão
e discutido nas sessões de julgamento até então ocorridas, sedimentou-se que a natureza
da decisão de progressão de regime seria declaratória, de modo que a data-base para a
análise de futura progressão deveria ser a data da efetiva aquisição dos benefícios em lei
exigidos (fls. 325/336).
(...)
Portanto, conforme reiteradamente decidido pelos Colendos Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça, a data-base para a progressão é a do efetivo
preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, sendo certo que o
termo inicial será o do último requisito preenchido, o qual, por óbvio, só pode ser definido de
forma casuística. (...)
Ante o caráter declaratório da decisão judicial que reconhece o
direito do sentenciado à progressão de regime prisional, o marco a ser
considerado “será o do último requisito preenchido”, seja ele objetivo
ou subjetivo. Quanto à prova do merecimento (requisito subjetivo),
deve ser levado em conta o atestado de bom comportamento
carcerário ou, nos casos mais graves, o resultado do exame
criminológico.
Unificada a jurisprudência nesta Corte a respeito da matéria
acima destacada, cabe a este Relator aplicar a norma prevista no art.
932, inciso V, alínea “c”, do Código de Processo Civil de 2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000230-11.2019.8.26.0037
10
segundo a qual,
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao
recurso se a decisão recorrida for contrária a:
(...)
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
assunção de competência.
Tornando ao caso concreto, verifica-se que o pedido formulado
nas razões recursais é para que seja adotada “como data-base a data
na qual foi atingido o requisito objetivo para progressão ao regime
semiaberto” [sem destaque no original].
Entretanto, em atenção aos parâmetros fixados no Incidente de
Resolução de Demanda Repetitiva no 2103746-20.2018.8.26.0000,
impõe-se a reforma da decisão judicial de fls. 2/11, para que seja
determinada a retificação do cálculo de liquidação de penas de
PATRÍCIA, reconhecendo-se que ela terá direito à progressão de
regime prisional após o preencher o último requisito (objetivo ou
subjetivo) previsto na Lei de Execução Penal.
Assim, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo
para determinar a retificação do cálculo de liquidação de penas da
sentenciada PATRÍCIA CRISTINA ZANARDI, (i) considerando-se o
crime do artigo 35 da Lei de Drogas (Execução no 5) como de natureza
comum e (ii) que ela terá direito à progressão de regime prisional após
o preencher o último requisito (objetivo ou subjetivo) previsto na Lei de
Execução Penal. Comunique-se.

OTAVIO ROCHA
Relator